Tribunal: TJSP
Processo: 2267591-97.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-08
Data de publicação: 2020-03-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM MÓVEL (AUTOMÓVEL) – CONTRATO VERBAL – ALEGAÇÃO DE VÍCIO REDIBITÓRIO E DE ACORDO PARA COMPENSAÇÃO DE VALORES ENTRE AS PARTES – CONTROVÉRSIA INSTALADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONTIDOS NO ART. 300 DO CPC – RECONHECIMENTO –

Ementa:
AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM MÓVEL (AUTOMÓVEL) – CONTRATO VERBAL – ALEGAÇÃO DE VÍCIO REDIBITÓRIO E DE ACORDO PARA COMPENSAÇÃO DE VALORES ENTRE AS PARTES – CONTROVÉRSIA INSTALADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONTIDOS NO ART. 300 DO CPC – RECONHECIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não trazendo o agravante elementos suficientes a alterar o entendimento expresso na decisão recorrida, que concedeu o efeito suspensivo a fim de modificar o entendimento exarado pelo MM. juiz "a quo" que deferiu o pedido de tutela antecipada, vez que são controversas as alegações das partes no que concerne ao estado do veículo objeto do contrato verbal, tendo sido alegado a existência de vício redibitório e acordo entre as partes para compensação de valores, reputo como sendo de rigor o improvimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000165001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 2267591-
97.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante VINÍCIUS SILVA
MENDES, é agravado JORGE LUIZ DOS SANTOS MANUEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 8 de março de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2267591-97.2019.8.26.0000/50000
2- Voto no 42.404
2
Agravo Interno no 2267591-97.2019.8.26.0000/50000
Agravante
: VINÍCIUS SILVA MENDES
Agravado
: JORGE LUIZ DOS SANTOS MANUEL
Comarca
: Guarujá 3a Vara Cível
V O T O No 42.404
AGRAVO INTERNO INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO
QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE
INSTRUMENTO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM AÇÃO
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM MÓVEL
(AUTOMÓVEL) CONTRATO VERBAL ALEGAÇÃO DE
VÍCIO
REDIBITÓRIO
E
DE
ACORDO
PARA
COMPENSAÇÃO DE VALORES ENTRE AS PARTES

CONTROVÉRSIA
INSTALADA

AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS CONTIDOS NO ART. 300 DO CPC

RECONHECIMENTO
DECISÃO MANTIDA
RECURSO
NÃO PROVIDO. Não trazendo o agravante elementos
suficientes a alterar o entendimento expresso na decisão
recorrida, que concedeu o efeito suspensivo a fim de modificar o
entendimento exarado pelo MM. juiz “a quo” que deferiu o
pedido de tutela antecipada, vez que são controversas as
alegações das partes no que concerne ao estado do veículo objeto
do contrato verbal, tendo sido alegado a existência de vício
redibitório e acordo entre as partes para compensação de
valores, reputo como sendo de rigor o improvimento do recurso.
Inconformado com a r. decisão de fls. 139/140 destes autos,
nos autos da ação de rescisão contratual com pedido de reintegração de posse
ajuizada por VINICIUS SILVA MENDES frente a JORGE LUIZ DOS
SANTOS MANUEL, agravou por instrumento o réu para o fim de modificar
a decisão que deferiu a reintegração de posse do veículo objeto da ação, tendo
sido o efeito suspensivo concedido, culminando, assim, na interposição do
presente agravo interno pelo autor.
Alega, em síntese, que a ação de rescisão contratual, com
pedido de reintegração de posse, foi ajuizada por ter o réu descumprido
acordo consubstanciado no pagamento das parcelas restantes do contrato de
financiamento, estando na iminência do deferimento de ordem de busca e
apreensão do bem por parte da instituição financeira, sendo que em momento
algum foi comprovado que ficou acordado entre as partes que haveria
compensação de tais valores com despesas oriundas de reparos mecânicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2267591-97.2019.8.26.0000/50000
2- Voto no 42.404
3
executados, pagos pelo réu, razão pela qual, havendo a existência de prejuízo
financeiro a ser suportado indevidamente, requer que seja mantido o
deferimento da liminar.
O recurso foi respondido (fls. 10/11).
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso, mas a ele nego provimento.
Conforme se depreende dos autos, o autor, ora agravante, move
ação de rescisão contratual com pedido de reintegração de posse do veículo
objeto de contrato verbal firmado com o réu, tendo sido deferida, pelo MM.
juiz a quo, a tutela antecipada para tal fim, culminando na interposição de
agravo de instrumento por parte do réu.
Foi, então, concedido o efeito suspensivo por meio da decisão de
fls. 139/140 do agravo, o que ensejou a interposição do presente agravo
interno com o fim de revogar o efeito suspensivo concedido.
Pois bem. À luz dos argumentos trazidos pelo agravante, verifica-se
que não trouxe neste recurso qualquer argumento ou documento que pudesse
modificar o entendimento deste Relator já expressado no despacho que
concedeu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Ao contrário, apenas insiste no fato de que a manutenção da
decisão lhe causará prejuízos junto à instituição financeira que lhe concedeu
financiamento para aquisição do bem.
Ocorre que, tal qual decidido, os argumentos contidos na inicial da
ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse, fundamentada em
contrato verbal firmado entre as partes, foram impugnados pelo réu, que
inclusive ofertou reconvenção, fundado no fato de que o caminhão
apresentou defeitos que precisaram ser consertados, cujas despesas, vultosas,
foram suportadas pelo réu, que também aduziu que as partes fizeram novo
acordo para o fim de compensar os valores gastos pelas partes, fato que
culminou no reconhecimento de que tais assertivas permanecem controversas,
não se vislumbrando, pois, a verossimilhança do alegado direito nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2267591-97.2019.8.26.0000/50000
2- Voto no 42.404
4
do art. 300 do CPC, entendendo este Relator, portanto, como presentes os
requisitos autorizadores (“periculum in mora” e “fumus boni juris”), o que
leva ao entendimento segundo o qual de rigor era mesmo a concessão do
efeito suspensivo para tal fim.
Posto isto, nego provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator